Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-54.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005323-54.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO CARVALHO - CPF: 012.307.551-36 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 013.157.211-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 1
(um)
mês e 22
(vinte e dois)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos
delitos
de ameaça (art. 147,
caput,
do CP) e vias de fato (art. 21,
caput,
do DL no 3.688/41), com incidência da Lei no 11.340/2006, além da fixação de indenização mínima de R$ 1.000,00
(mil reais)
à vítima.

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelas infrações penais de ameaça e vias de fato encontra respaldo suficiente no conjunto probatório
e,
(
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima à vítima, à luz das provas dos autos e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada e orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 492/2023), dada a usual ausência de testemunhas e o ambiente de intimidação.

No crime de ameaça (art. 147 do CP), basta que a conduta do agente seja objetivamente idônea para incutir temor na vítima, sendo irrelevante a intenção real de execução do mal anunciado.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, a prática de agressões físicas contra a vítima, mesmo sem lesões aparentes, configura o tipo penal, por sua natureza formal
e a
ausência de laudo pericial não afasta a tipicidade da conduta.

O valor fixado a título de indenização mínima por danos morais é proporcional à gravidade dos fatos e se mostra adequado, sendo cabível com base no art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento do STJ no Tema 983 e jurisprudência do TJMT, que reconhece a presunção do dano moral
in
re

ipsa
em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, sendo prescindível a intenção real de executar o mal anunciado. 3. A contravenção penal de vias de fato
se
configura com o simples ato de agressão física, ainda que sem lesões corporais ou vestígios materiais. 4. A indenização mínima por danos morais é cabível
in
re

ipsa

nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005323-54.2023.8.11.0042

APELANTE: PEDRO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal, o condenou, em concurso material, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal e da contravenção penal do art. 21,
caput,
do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização à vítima (ID 315961877).

O apelante sustenta que: 1) as provas s
eriam
insuficientes para
embasar as condenações
e, 2)
não teria sido comprovada a existência de danos efetivamente suportados pela vítima a justificar a indenização imposta
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido das imputações de ameaça e vias de fato.

Subsidiariamente, pleiteia
o afastamento ou
a
redução da indenização fixada em favor da vítima
(ID
315961883
).

Em contrarrazões, a
i. 22a
Promotoria de Justiça de
Cuiab
á
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso (ID
315961885
).

Nessa instância superior, a i.
10
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento
do apelo
, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
(ID
319722876
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 1 – Da contravenção de vias de fato Consta do incluso Inquérito Policial que, no início do mês de setembro de 2022, em residência situada na rua Nico
Baracat
, bairro Santa Laura, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado PEDRO CARVALHO praticou vias de fato contra a vítima E
laine
Cristina de Magalhães, sua convivente.

FATO 2 – Ameaça Consta do incluso Inquérito Policial que, no início do mês de setembro de 2022, em residência situada na rua Nico
Baracat
, bairro Santa Laura, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado PEDRO CARVALHO ameaçou causar mal injusto e grave à vítima E
laine
Cristina de Magalhães, sua convivente. Síntese Fática.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de quatro anos, tiveram um filho e na época dos fatos estavam separados há um dia.

No início do mês de setembro de 2022, o denunciado agrediu a vítima, desferindo dois socos em sua cabeça.

No dia 25/9/2022, os envolvidos estavam em um aniversário e se desentenderam, pois o denunciado exigia que a ofendida levasse o filho dele (de outro relacionamento) para casa, havendo discordância, então, de forma agressiva começou a proferir ofensas a vítima, tais como “vagabunda, desgraça e rapariga”.

Por fim, um parente dos envolvidos interferiu na discussão e os levou para casa.

Após, ao chegarem em casa, por não encontrar um cartão de passe de ônibus, denunciado passou a acusar a ofendida de furto, instante em que desferiu um soco nas costas da vítima e foi contido pelo familiar.

Em seguida, o denunciado proferiu ameaças à vítima dizendo “vou te matar e vou matar essa desgraça”, tais fatos ocorreram na presença do filho dos envolvidos e dos familiares.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia PEDRO CARVALHO como incurso no artigo 21, “caput”, do Decreto-lei 3.688/1941 (fato 1) e art. 147, “caput” do CP, (fato 2), todos combinados com o art. 61, inciso II, alínea “f”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei N. 11.340/2006. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”
(ID 315961696)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Pedro Carvalho
, em concurso material,

nas sanções do art. 147,
caput,
do Código Penal e da contravenção penal do art. 21,
caput,
do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização à vítima.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, conforme relatado, a absolvição d
as imputações constantes na denúncia
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade e a autoria
delitiva
s
resta
ram
cabalmente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência no 2022.266275
,
pelo laudo pericial acostado aos autos (ID 315961660)
e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Consoante se verifica no Boletim de Ocorrência
:

“
Comparece nesta delegacia a comunicante relatando que convive com o suspeito há 4 anos, possuem 1 filho.
Q
ue
ontem
estavam no aniversário do cunhado dele, que lá fizeram uso de bebidas alcoólicas e o suspeito um pouco alterado pediu para a comunicante ir embora com
os filhos
, que ela não foi e ele passou a xingá-la de vagabunda, desgraça. que ao chegarem em casa, iniciou-se outra discussão e ele arrumou todas as roupas para ir embora, que em certo momento ele acusou-a de ter sumido com o cartão de transporte dele e deu um murro nas costas dela, que só não aconteceu algo pior porque o cunhado dele o conteve, porém ele saiu dizendo que iria voltar para matá-la.”
(ID
315961659 - Pág. 16
)

Em audiência,
Elaine Cristina de Magalhães
reiterou na íntegra o relato prestado na fase inquisitorial, mostrando-se estável e coerente quanto às ameaças e às agressões sofridas, e confirmou que o apelante a ameaçava com regularidade:

“nesse dia ele
me
ameaçou, ele sempre ameaça. É desgraça, é nome feio, eu vou te matar. É toda a vida é isso. Ainda vou te matar que ele é o brabo, entendeu? Ele não tem medo de justiça, ele não tem medo de nada”
(ID 315961870 – mídia).

Quanto à violência física, a ofendida narrou que,
durante a
discussão, o
réu
a agrediu com socos nas costas,
afirmando
:
“ficou procurando cartão de ônibus. Não achou, veio e me deu um soco nas costa
s,
quando eu abaixei, ele veio e me socou, me deu um soco no murro nas costas”
(ID 315961870 – mídia).

A informante Laura do Carmo, irmã do apelante declarou que não houve qualquer agressão física ou ameaça praticada por seu irmão em desfavor de Elaine, limitando-se a afirmar que o
réu
apenas mencionava a intenção de localizar o cartão de transporte e nada além disso.

Por
sua vez,

o apelante negou ter proferido ameaças ou praticado vias de fato contra a vítima.

Entretanto, o informante José Benedito Oliveira do Nascimento, cunhado do apelante, apresentou versão parcialmente convergente.

Ouvido em audiência, declarou ter estado presente na festa, presenciando o início do desentendimento entre o casal, e, embora tenha afirmado que, já em sua residência, não presenciou qualquer ato de agressão física, confirmou que o réu procurava um cartão e que ele próprio precisou colocá-lo para fora de casa a fim de evitar que a situação se agravasse, dizendo:
“Eu peguei e puxei ele para fora para não acontecer nada pior, né?”
(ID 315961870 – mídia).

Esse relato, proveniente de pessoa próxima ao
réu
, reforça a verossimilhança das declarações da vítima e evidencia o comportamento alterado e agressivo do
apelante
, plenamente compatível com as ameaças e agressões descritas nos autos.

Além disso, as declarações da ofendida
se
mostraram

firmes e coerentes desde o registro da ocorrência até a instrução judicial, sem apresentar contradições relevantes.

Cumpre salientar
que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois os fatos ocorrem, em regra, sem testemunhas, em ambiente de intimidade e sob contexto de vulnerabilidade.

Nessa
lógica
, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, orienta que se valorize a coerência e a firmeza do relato da ofendida, considerando o frequente silenciamento que permeia as relações abusivas.

Em consonância, esta Corte tem decidido que:

“Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e isenta de contradições significativas.”
(TJMT – AP N.U 1019807-11.2022.8.11.0042 - Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Quarta Câmara Criminal – 12.9.2025)

Nessa perspectiva,
o
tipo penal do art. 147 do Código Penal exige que o agente ameace alguém de causar-lhe mal injusto e grave, bastando que a conduta seja objetivamente capaz de incutir temor, independentemente da intenção real de executar o mal anunciado
.

Conforme leciona Rogério Greco,
“para que se caracterize a ameaça, não há necessidade de que o agente tenha a intenção real de cometer o mal, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal”
(Código Penal Comentado, 10a ed.,
Impetus
, p. 464-465).

Na hipótese, o comportamento do apelante preenche os elementos subjetivos do tipo, pois, ao afirmar reiteradamente que mataria a vítima e que não temia a justiça, demonstrou clara intenção de intimidá-la e impor-lhe ambiente de medo e insegurança, bastando, para a consumação do delito, o simples conhecimento da ameaça pela ofendida, sendo prescindível a prova do efetivo temor, desde que as circunstâncias evidenciem a idoneidade da conduta para produzi-lo.

No mesmo contexto, a prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, se evidencia pelo fato de o réu ter agredido a vítima com socos nas costas, conduta que, embora não tenha causado lesões corporais, configura inequívoca violência física, suficiente para a consumação da infração, uma vez que o tipo tutela a incolumidade física e moral da pessoa, prescindindo de resultado lesivo ou de vestígios materiais.

Nessa linha, esta Corte já firmou entendimento de que:

“A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por vias de fato, dada a natureza da infração, que prescinde de vestígios físicos.”
(TJMT – AP N.U 1006020-65.2023.8.11.0013 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal - 4.7.2025)

Nesse cenário, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é harmônico e convergente no sentido de que o réu ameaçou e agrediu a vítima no contexto de violência doméstica, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No tocante
à indenização fixada
,
importa destacar
que, em delitos de violência doméstica, o dano moral é presumido,
in
re

ipsa
, dispensando-se prova específica do sofrimento da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais no âmbito penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.

Na espécie, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização mínima

(ID 315961696)
, mostrando-se, assim, o valor arbitrado pelo juízo de origem, de R$ 1.000,00 (mil reais), proporcional à gravidade da conduta e adequado para reparar os danos suportados pela vítima.

Por fim, a condição econômica do réu não constitui fundamento idôneo para afastar a reparação fixada, uma vez que inexiste amparo legal para a exclusão da obrigação reparatória com base em alegada hipossuficiência.

Nesse mesmo sentido,
o e. TJMT
já reconheceu que:

“
A fixação de valor simbólico de um salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter reparatório mínimo da medida, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.”
(TJMT – AP N.U 1013117-63.2022.8.11.0042 - Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal - 31.7.2025)

Diante disso, não merece guarida o pleito de
afastamento
ou
redução da indenização, devendo ser mantido o valor fixado na sentença por se mostrar proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025